Tribunal: TJBA
Processo: 8002736-24.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002736-24.2015.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RICARDO DOS SANTOS VARJAO DE OLIVEIRA Advogado(s): BRENO MARTINS LEITE, ANDERSON MACOHIN APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA APTIDÃO PARA O TRABALHO. SIMULAÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA. Ação para restabelecimento de auxílio-doença acidentário, com base em suposta incapacidade decorrente de traumatismo craniano e lesões oriundas de acidente de trânsito. Laudo pericial conclui pela ausência de incapacidade laboral e sugere a existência de simulação por parte do autor. Não preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, conforme disposto no art. 59 da Lei 8.213/91. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº. 8002736-24.2015.8.05.0191, tendo, como apelante RICARDO DOS SANTOS VARJÃO DE OLIVEIRA e apelado Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo para manter a sentença como proferida. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de . Des. (a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador (a) de Justiça 1310